Tribunal: TJES
Processo: 5035026-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035026-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JORCELINO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035026-88.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:

BANCO BMG SA

EMBARGADO
:
JORCELINO JOSE DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de declaração de id. 15813572, por intempestividade.

2. Em novos embargos, a parte embargante sustenta que o réu não foi devidamente intimado acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, tampouco acerca da publicação do Acórdão.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, os embargos devem ser rejeitados. Verifica
-se que a pauta de julgamento foi publicada no diário oficial em 06/08/2025, sendo que a parte recorrente, ora embargante, foi devidamente intimada via e-diário, através de seu patrono para sessão de julgamento virtual, sendo que na aludida intimação de forma clara as partes foram cientificadas do início da fluência de prazo recursal a partir de 25/08/2025, conforme a seguinte redação: “5.
Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual, fluirá da data de 25/08/2025, salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica.”

5.
Logo, não há que se cogitar ausência de intimação do acórdão, vez que
a intimação das partes ocorre por meio da publicação da pauta de julgamento, oportunidade em que já se torna pública a data da sessão e, por conseguinte, inicia-se a contagem do prazo recursal a partir da ciência inequívoca do ato processual, o que aflora do art. 45 c/c art. 19, §1o, da Lei no 9099/95, sendo desnecessária a sua publicação ulterior.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)